Tribunal: TJES
Processo: 5001599-42.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-42.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001599-42.2023.8.08.0014.

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO:
MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, proposta por
MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO
em face de
BANESTES SEGUROS S/A
. Narra o Autor, em síntese, que no dia 24/08/2022 foi envolvido em um acidente automobilístico provocado por terceiro e que o causador do acidente acionou sua seguradora, a instituição requerida, sendo apurada a perda total do veículo do Autor. Aduz que a Requerida promoveu o pagamento de indenização no valor de R$58.153,50, no entanto, que na data do sinistro o seu veículo estava avaliado em R$65.382,00 segundo a Tabela Fipe. Por tais motivos, almeja a condenação da Requerida ao pagamento da diferença de R$7.228,50 em razão do pagamento a menor e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Decisão (ID.22699352) invertendo o ônus da prova que ora mantenho pelos próprios fundamentos.

A requerida, em contestação (ID. 5765326)o. No mérito, sustentou a possibilidade de litisconsórcio passivo necessário com o causador do dano, da ausência de ilícito e a legalidade da transação extrajudicial firmada entre elas. Sustenta ainda, a inexistência de comprovação dos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5765356) dispôs que:

“Pelo exposto,
julgo procedentes
em parte os pedidos inicial e condeno a Requerida a promover a integralização do valor da indenização, pagando ao autor a quantia de R$7.228,50 (sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento parcial e acrescido de juros legais a contar da citação.

Condeno a Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

Embargos de Declaração opostos pela requerida (ID. 5765358), aduzindo omissão no
decisium
com relação a transação firmada entre as partes.

Sentença em sede de Embargos de Declaração (ID. 5765360), negando-lhe provimento.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 5765362).
No mérito, sustenta a ausência de de ato ilícito, inocorrência de danos morais. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5765367) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não seria dever da seguradora agir no sinistro causado.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno de saber se a indenização securitária decorrente do contrato de seguro de automóvel deve corresponder, em caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) constatado na data do sinistro.

Destarte, o Código Civil adotou, para os seguros de danos, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deverá corresponder ao valor real do bem perdido ou danificado que o segurado possuía antes da ocorrência do sinistro. Dado que o seguro não é um contrato de lucro, mas de indenização, de modo a ser afastado, o enriquecimento injusto do seguro e, por outro lado, o estado de prejuízo.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento disposto na acertada sentença de piso, vejamos:

“
A apólice acostada à defesa não registra cláusula limitativa de pagamento de indenização em até 90% do preço do veículo junto à Tabela FIPE. E dizer que a relação contratual existente entre o terceiro causador do acidente e a Seguradora não alcançam o Autor, na condição de vítima do infortúnio, fere a lógica do Código de Defesa do Consumidor, já que o Postulante é Consumidor por equiparação na forma do art. 2º da Lei nº 8.078/90.

[...]

Sobre o estado do veículo ao tempo do sinistro, em nada influencia na redução do seu valor de mercado segundo a Tabela FIPE, pelo menos no caso em análise. Ora, se houve a perda total do utilitário, qual seria a razão para discutir eventuais avarias preexistentes? Nenhuma. Além disso, a Seguradora sequer fez prova da causa modificativa do direito Autoral, embora regularmente advertida da inversão do ônus da prova.

No caso em tela, reforçando que o instrumento contratual não fazia menção precisa à base de cálculo para a apuração do valor de indenização em decorrência do sinistro que provocou a perda total do veículo do Autor, defino que o valor devido ao Consumidor deveria ser aquele previsto na Tabela FIPE ao tempo do sinistro, qual seja, R$65.382,00, estando caracterizado o pagamento a menor em R$7.228,50, que deverá ser integralizado em proveito do Autor.
”

Os danos materiais arbitrados estão em conformidade com o período de carro reserva que fazia jus a recorrida, sendo adequado ao preço médio dos orçamentos dispostos nos autos, portanto, deve ser o valor fixado pelo juízo de piso mantido.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e.TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
– VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do dano material deverá ser calculada pelo valor de mercado do veículo sinistrado, adotando-se como parâmetro aquele constante da Tabela Fipe na época do acidente, a fim de que não reste configurado um enriquecimento sem causa da parte contrária (autora).
(TJ-MS - AC: 08008686220208120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 16/12/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração do autor em não ter recebido o valor devido conforme previsto na apólice do seguro, tendo que ingressar judicialmente para tanto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)